Tribunal: TJSP
Processo: 4010045-90.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Direitos autorais. Apresentação de peça teatral com personagens e fonogramas de titularidade dos autores, sem sua autorização. Responsabilidade objetiva e solidária do organizador do evento pela violação dos direitos autorais, ainda que não seja o criador do espetáculo. Inteligência do artigo 110 da Lei de Direito Autoral. Danos patrimoniais consistentes no lucro auferido pela ré em decorrência

Ementa:
Direitos autorais. Apresentação de peça teatral com personagens e fonogramas de titularidade dos autores, sem sua autorização. Responsabilidade objetiva e solidária do organizador do evento pela violação dos direitos autorais, ainda que não seja o criador do espetáculo. Inteligência do artigo 110 da Lei de Direito Autoral. Danos patrimoniais consistentes no lucro auferido pela ré em decorrência dos espetáculos teatrais. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor razoável e proporcional ao injusto. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4010045-
90.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes BROMÉLIA
PRODUÇÕES LTDA., JULIANO PRADO e MARCOS PATRIZZI LUPORINI, são
apelados X.P. PRODUÇÕES E PUBLICIDADES S/C LTDA-ME e JOÃO TADEU
PRODUÇÕES(NOME FANTASIA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010045-90.2013.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5492 2/4
Apelação no: 4010045-90.2013.8.26.0114
Apelantes: Bromélia Produções Ltda., Juliano Prado e Marcos Patrizzi Luporini
Apelada: X.P. Produções e Publicidades S/C Ltda. ME
Juiz: Luís Mario Mori Domingues
Comarca: Campinas
Voto no 5492
Direitos autorais. Apresentação de peça teatral com personagens e
fonogramas de titularidade dos autores, sem sua autorização.
Responsabilidade objetiva e solidária do organizador do evento
pela violação dos direitos autorais, ainda que não seja o criador do
espetáculo. Inteligência do artigo 110 da Lei de Direito Autoral.
Danos patrimoniais consistentes no lucro auferido pela ré em
decorrência dos espetáculos teatrais. Danos morais configurados.
Indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor
razoável e proporcional ao injusto. Sentença reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 184/186 e
203/204, acrescenta-se que a ação de obrigação de fazer c/c. reparação por
danos morais e patrimoniais ajuizada por Bromélia Produções Ltda., Juliano
Prado e Marcos Patrizzi Luporini contra X.P. Produções e Publicidades S/C
Ltda. ME foi julgada extinta sem resolução de mérito, com a condenação dos
autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformados, recorrem os autores, sustentando,
em suma, que a apelada produziu o espetáculo teatral que utilizou
indevidamente sua propriedade intelectual. Aduzem que o material publicitário
da peça demonstra que a apelada atuou em sociedade com a corré Primus e
portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados. Asseveram
que é notório o sucesso de sua obra intelectual, de sorte que não é dado à
apelada afirmar sua ignorância quanto à propriedade da obra. Afirmam que,
além de utilizarem elementos de sua obra, ainda foram reproduzidos
fonogramas, de modo que configurado o ilícito previsto no artigo 104 da Lei
9.610/98. Pedem o provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010045-90.2013.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5492 3/4
Recurso tempestivo, preparado (fls. 199/201) e
contrariado (fls. 209/220).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É dos autos que os autores, ora apelantes, são
titulares dos direitos de autor referentes à personagem “Galinha Pintadinha” e
da obra audiovisual “Turma da Galinha Pintadinha”, como comprovam os
documentos de fls. 30/36.
Por sua vez, é incontroverso que a apelada figurou
como produtora da peça teatral “João e a Turma da Galinha Pintadinha” (cf.
fls. 92), em parceria com a corré Primus Produções Artísticas Projetos
Culturais Ltda. A propósito, muito embora a apelada sustente que foi
responsável apenas pela organização da peça no município de Caxias do Sul, o
documento de fls. 49/51, que não foi impugnado especificamente em
contestação, revela que sua atuação, na realidade, estendeu-se à produção da
peça em diversos outros municípios.
Outrossim, ainda que a atuação da apelada tenha se
limitado à organização local das apresentações, sem participação na
concepção do espetáculo, o que, a propósito, sequer ficou demonstrado nos
autos, certo é que a Lei de Direitos Autorais prevê, em seu artigo 110, a
responsabilidade solidária dos organizadores do evento e dos proprietários,
diretores, gerentes, empresários e arrendatários do local em que apresentada
a obra teatral, de modo que é irrelevante, em termos de responsabilização
pelo uso indevido do direito de autor, o fato de o agente ter ou não
participado da concepção da apresentação.
Some-se a isso que a responsabilidade pela violação
de direitos autorais é objetiva e, portanto, independe da comprovação de
culpa, de sorte que não assiste à apelada a alegação de que agiu de boa-fé
por ter acreditado que a corré Primus era detentora dos direitos incidentes
sobre a apresentação.
Em suma, comprovada a violação dos direitos
autorais e a participação da apelada na organização da obra teatral, a ré
responde pela composição dos danos morais e materiais suportados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4010045-90.2013.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5492 4/4
apelantes, na forma e nos termos dos artigos 68, 105 e seguintes da LDA.
Os danos materiais estão comprovados, na medida
em que os apelantes foram privados dos lucros decorrentes da exploração dos
personagens e fonogramas sobre os quais detêm direitos autorais, de modo
que a indenização deve corresponder ao lucro auferido pela apelada em
decorrência das apresentações realizadas sem autorização dos apelantes em
que tenha atuado como co-produtora, a serem apurados em fase de
liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde a data dos
espetáculos e acrescidos de juros de mora de 1% da citação.
Por sua vez, quanto aos danos morais, a
representação pública desautorizada de obra teatral e de fonogramas, por si
só, importa ofensa moral, porque viola os direitos inatos do autor de deter a
exclusividade de utilização de sua obra.
Bem por isso é devida indenização por danos morais,
que ora fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que representa
justa e equilibrada indenização e atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa dos apelantes.
O valor deverá ser corrigido monetariamente da data
deste V. Acórdão (S. 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para, julgando procedente a ação, condenar a ré X.P. ao pagamento
de indenização por danos materiais, correspondente ao lucro auferido pela
apelada em decorrência das apresentações por ela produzidas sem
autorização dos autores, a ser apurado em liquidação de sentença, e por
danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido
monetariamente a partir deste data e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora
fixo em 15% do valor atualizado da condenação.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora